Tribunal: TJMT
Processo: 1027384-77.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027384-77.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE ÁGUA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), CELSO JOSE DIAS - CPF: 207.208.741-49 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição e excesso de cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança fundada em termo de confissão de dívida firmado entre as partes em 08/07/2010 estaria prescrita; e (
ii
) saber se houve excesso na cobrança do valor referente ao débito remanescente da dívida confessada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que as tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

4. A assinatura do termo de confissão de dívida em 08/07/2010 interrompeu o prazo prescricional, que recomeçou com o inadimplemento da última parcela em 30/05/2015, sendo a ação ajuizada em 29/07/2021, dentro do prazo de 10 anos.

5. O valor cobrado corresponde ao saldo efetivamente inadimplido, sem qualquer excesso, sendo composto por 47 parcelas de R$ 224,99, totalizando R$ 10.574,53, além dos encargos legais, conforme demonstrado pelo extrato de faturas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às cobranças decorrentes de tarifas de água e esgoto, por se tratar de preço público. 2. O termo de confissão de dívida interrompe a prescrição e fixa novo marco inicial a partir do vencimento da última parcela inadimplida. 3. Não configura excesso de cobrança o valor correspondente ao saldo remanescente da dívida confessada, acrescido dos encargos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 205 e 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.591.858/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
22.11.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1029147-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025, DJE 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celso José Dias, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença julgou procedente a petição inicial, rejeitando a alegação de prescrição, aplicando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com base em entendimento do STJ (REsp 1.117.903/RS), o qual define que a tarifa de água e esgoto possui natureza de preço público, e não de tributo.

Sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 11 anos do termo de confissão de dívida firmado em 08/07/2010.

Aduz, ainda, no mérito, o excesso no valor cobrado, afirmando que o débito remanescente era de apenas R$ 9.075,00.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 271030870)

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, diante da documentação constante nos autos (ids. 273343369, 273343371 e 273343368), defiro a gratuidade da justiça ao apelante, exclusivamente para fins recursais, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil.

Com relação à prejudicial de mérito de prescrição, a controvérsia recursal gira em torno do prazo aplicável à cobrança de valores decorrentes do fornecimento
de água e esgoto, objeto de termo de confissão de dívida firmado entre as partes em 08/07/2010, com parcelamento em 59 prestações, das quais apenas 12 teriam sido quitadas.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que a ação foi ajuizada mais de onze anos após a celebração do termo.

No entanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, as tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público, não se submetendo aos prazos prescricionais do Código Tributário Nacional ou do Decreto nº 20.910/32. Nesses casos, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito:

"
Os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. O prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto é decenal." (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.591.858/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
22/11/2016)

O termo de confissão de dívida nº 70044 (id. 271030361), que embasa a ação de cobrança, assinado em 08/07/2010, representa reconhecimento expresso do débito, com parcelamento em 59 prestações mensais. O extrato de faturas (id. 271030359) comprova o pagamento da entrada e de 12 parcelas, sendo a última adimplida em 30/05/2015.

A teor do disposto no art. 202, VI, do Código Civil, a confissão de dívida constitui causa interruptiva da prescrição, que volta a fluir a partir do inadimplemento subsequente. Considerando que a última parcela quitada venceu em 30/05/2015, o novo prazo prescricional se encerraria apenas em
30/05/2025. Como a ação foi proposta em 29/07/2021, não há que se falar em prescrição.

Com relação ao mérito, o apelante sustenta que há excesso de cobrança, alegando que teria quitado o montante de R$ 4.199,00, razão pela qual o valor remanescente não ultrapassaria R$ 9.075,00, sendo, portanto, inferior aos R$ 13.274,40 cobrados na inicial.

Todavia, os documentos constantes dos autos afastam essa alegação. Segundo se observa do extrato de faturas da SANECAP (id. 271030359), o valor de R$ 13.274,40 corresponde integralmente ao montante pactuado no termo de confissão de dívida nº 70044 (id. 271030361), composto por entrada de R$ 1.500,00 e 59 parcelas de R$ 224,99.

O apelante efetivamente quitou a entrada e 12 parcelas, totalizando R$ 4.199,00, como ele próprio reconhece. As 47 parcelas remanescentes permaneceram inadimplidas, representando o saldo devedor apontado. Os valores constam no extrato como “EM ABERTO” ou “PARCELADO NÃO PAGO”, todos no valor original de R$ 224,99.

Assim, não se constata qualquer excesso na cobrança. A quantia exigida corresponde ao saldo não pago da dívida confessada, acrescido dos encargos legais, e encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e nas condições contratadas entre as partes.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MAIO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO EM 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025